Tribunal: STF
Processo: Rcl 24781
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Vistos, etc.
    1. Trata-se de reclamação, sob a tese da usurpação de competência desta Suprema Corte, veiculada pela Associação Brasileira de Geração de Energia Limpa – ABRAGEL contra decisão proferida pela então Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Laurita Vaz, nos autos da suspensão liminar de sentença nº 2.162/DF.
    2. Em 10.8.2016, o Ministro Ricardo Lewandowski, então Presidente desta Casa, deferiu o pedido liminar para suspender a decisão do STJ na SLS nº 2.162.
    3. Em 19.9.2017, afirmada suspeição, por motivo de foro íntimo (arts. 145, § 1º, do CPC e 277, caput, do RISTF), pela Ministra Cármen Lúcia, à época Presidente desta Corte, os autos foram encaminhados ao Ministro Dias Toffoli, Vice-Presidente (arts. 14 e 37, I, c/c 17 do RISTF), tendo sido, em 15.12.2017, negado seguimento à reclamação, afastada a tese da usurpação de competência do STF.
    4. Tal decisão desafiou agravo interno da Usina Paulista Queluz de Energia S.A. (edoc. 88), bem como da ABRAGEL (edoc. 100), nos quais reiterada, em síntese, a natureza constitucional da matéria. 
    5. Em 17.4.2020, esta Suprema Corte, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno da ABRAGEL, consoante teor da ementa abaixo transcrito:
    “Agravo regimental em reclamação. Energia elétrica. Equilíbrio econômico-financeiro do contrato (CF/88, art. 37, XXI) e postulado da segurança jurídica (CF/88, art. 5º) na relação entre o Poder Público e pequenas empresas de geração de energia elétrica. Regulamentação do Mecanismo de Realocação de Energia (MRE) e do Fator de Ajuste do MRE (GSF). Disciplina legal incidente no caso concreto. Ofensa reflexa à Constituição. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 
    1. Não há usurpação da competência do STF pelo STJ para apreciar pedido de contracautela quando a causa de pedir está fundada em princípios constitucionais genéricos que encontram sua concreta realização nas normas infraconstitucionais que disciplinam as múltiplas atividades da Administração Pública. Precedentes.
    2. Agravo regimental não provido.” (edoc. 141)
    6. Declarado impedimento pelo Ministro Luiz Fux – Presidente (art. 144 do CPC), em 11.02.2021, vieram-me conclusos os autos (arts. 14 e 37, I, c/c 17 do RISTF).
    É o breve relato.
    Decido.
    7. Verifico pendente de análise o agravo interno manejado pela Usina Paulista Queluz de Energia S.A., no qual defende a sua legitimidade recursal na condição de terceira prejudicada. Alega que, “detentora da outorga para a exploração da Pequena Central Hidrelétrica – PCH – Queluz e, na qualidade de integrante do Mecanismo de Realocação de Energia – MRE –, também (i) foi impactada pelos fatos do príncipe que comprimiram o espaço para a geração hídrica desde 2013 e (ii) está protegida por decisão semelhante àquela cuja suspensão se discute, proferida pelo d. juízo da 16ª Vara Federal do Distrito Federal, na ação n. 0035360-88.2015.4.01.3400”. (edoc. 88, fls. 10-1, destaquei).
    8. Inviável, contudo, na espécie, reconhecer a legitimidade recursal da ora agravante.
    9. Sem descurar a amplitude do art. 996 do CPC/2015, que assegura ao terceiro prejudicado a faculdade da interposição de recursos, tenho que a Usina Paulista Queluz de Energia S.A. não se desincumbiu do encargo de demonstrar que passível, a decisão, na reclamação em epígrafe, de atingir direito de que titular, em desatenção à exigência contida no parágrafo único do preceito legal em comento, verbis:
    “Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.
    Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual.” (destaquei)
    10. Constato, da leitura da minuta do agravo interno, que o processo de origem no qual a Usina Paulista Queluz de Energia S.A. figura como parte - ação ordinária nº 0035360-88.2015.4.01.3400, em curso na 16º Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal - é diverso daquele em que se assenta a SLS nº 2.162, em que concedida a contracautela para sustar decisão liminar no agravo de instrumento nº 004760-98.2015.01.0000, sacado no bojo da ação ordinária nº 36564-70.2015.01.6400, e, por corolário, não alcançado por eventual decisão prolatada na presente reclamação.
    11. Extraio, ainda, em consulta ao sistema de informações processuais do STJ, que o pedido formulado pela União e ANEEL, para estender os efeitos da decisão concessiva da contracautela na SLS nº 2.162 a ações originárias diversas, rol de processos no qual se encontra o de nº 0035360-88.2015.4.01.3400, foi indeferido à míngua de demonstração da “identidade de objeto entre as decisões em relação às quais pretendem a extensão do efeito suspensivo e a liminar suspensa”, a corroborar a ausência, in casu, de legitimidade recursal da ora agravante.
    Dê-se ciência à Usina Paulista Queluz de Energia S.A.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de fevereiro de 2021.
    (89º aniversário da Conquista do Voto Feminino no Brasil)
Ministra Rosa Weber
Vice-Presidente (no exercício da Presidência)